Tribunal: CARF
Processo: 13782.000166/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.000166/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.155 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
CARLOS MAGNO SILVA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que dava provimento parcial para restabelecer a dedução de despesa médica no
montante de R$2.776,20.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.000166/2010-06
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000166/2010-06

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 11.154,32, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.389,68, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.607,16 (fls. 6/11).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/5),
instruindo peça com os recibos já apresentados à fiscalização, alegando que os mesmos atendem
às determinações da legislação de regência, e que foram emitidos em seu nome como
beneficiário dos serviços e procedimentos médicos prestados. Traz ainda relação discriminativa
da sua fonte pagadora informando os beneficiários do plano de saúde UNIMED contratado.
Requer, ao final, a reforma do julgado com o acatamento das despesas declaradas, bem como a
redução da multa ofício aplicada em percentuais mais acessíveis, caso seja verificado algum
equívoco em sua declaração de ajuste. Protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 52/54), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas realizadas em desacordo com a
legislação ou que não forem comprovadas.
Cientificado da decisão, em 27/09/2013 (fls. 58/59), o contribuinte, em
23/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 60/63), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que os recibos foram emitidos em seu
nome, por ter sido o próprio contribuinte que usufruiu dos serviços e procedimentos médicos
contratados. Traz aos autos, nessa oportunidade, relação discriminativa da fonte pagadora
atestando e relacionando os gastos havidos pelo contribuinte e seus beneficiários com o plano de
saúde Unimed no decorrer do ano-calendário de 2007. Requer, ao final, o acatamento das
despesas médicas por ele realizadas, no valor de R$ R$ 4.080,00, bem como a dedução de sua
participação no plano de saúde, no valor R$ 2.776,20, e também, em caso de manutenção da
autuação, a redução da multa de ofício em percentuais acessíveis. Protesta, desde já por todos os
meios de prova em direito admitidas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/103.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000166/2010-06

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento, em face da glosa das despesas pagas aos profissionais José Ricardo Borges (R$
150,00), Marilton Araújo Pereira (R$ 300,00) e Maurício Cunha de Faria (R$ 3.480,00), à Fema
Serviços Anestésicos (R$ 150,00) e à Unimed (R$ R$ 2.776,20), por falta de indicação do
paciente e/ou beneficiário dos serviços prestados e falta de apresentação de NF em relação
à Fema Serviços de Anestésicos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, relação discriminativa atestando os beneficiários e valores pagos ao plano de saúde
Unimed, gerido por sua fonte pagadora Prefeitura Municipal de Itaperuna/RJ (fls. 65/66).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000166/2010-06

Quanto à glosa das despesas médicas, é pertinente salientar que o contribuinte não
deve ser penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos emitidos pelos
prestadores de serviços contratados, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total sintonia
com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, trazendo a regra para o caso concreto, em relação às glosas que apontam
somente para a ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços, e considerando
a inexistência de dependentes declarados no ano-calendário autuado (fls. 12/17) – aliando-se o
fato de que, em relação a Fema Serviços Anestésicos, a prova da despesa não se restringe a
apresentação de nota fiscal, podendo se dar de outras formas, ao teor da SCI Cosit no 20, de
13/08/2013, sendo pertinente o recibo apresentado, cujo CNPJ incorretamente registrado foi
apurado e certificado na descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento (fls. 8) – é se
presumir que os tratamentos foram realizados e pagos pelo próprio Recorrente, aliás, na exata
conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim supridas as falhas apontadas, razão pela qual afasto
a glosa sobre as despesas declaradas, no valor de R$ 4.080,00.
Quanto à despesa com plano de saúde, a declaração e o informe de pagamentos
emitidos pela municipalidade, gestora do plano Unimed contratado (fls. 65/66), trazem a
indicação dos pagamentos realizados – diga-se de passagem, tendo por beneficiários, o
Recorrente e outros beneficiários/não dependentes declarados – demonstrando, ao meu sentir, de
forma consistente, a assunção do encargo financeiro do plano de saúde contratado, totalizando
sua participação individual, o valor de R$ 2.776,20, urgindo o restabelecimento da aludida
despesa realizada em seu favor com plano contratado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 6.856,20, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.000166/2010-06

Fl. 110
DF CARF MF
Original